Tribunal: STF
Processo: ARE 1456338
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE INSUMOS — CADEIRA DE RODAS COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS E ESPECÍFICAS. RESSARCIMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES. NECESSIDADE DE A UNIÃO COMPOR A LIDE. RESSALVA A POSICIONAMENTO PESSOAL QUANTO À REGULAR APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 793. APLICAÇÃO INDISTINTA DA SUSPENSÃO PELO RE Nº 1.366.243-RG-TPI-REF/SC; TEMA RG Nº 1.234. ADOÇÃO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NA ORIENTAÇÃO PROVISÓRIA ATÉ DECISÃO FINAL PELO PLENÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO COMUM. Cadeira de rodas. 1. Inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ, em sede de Recurso Repetitivo, no REsp nº 1.657.156/RJ (tese 106), em razão da modulação do julgado. 2. Matéria preliminar. O Município é parte legítima para figurar no polo passivo da lide. Responsabilidade solidária dos entes públicos pelo fornecimento gratuito de medicamentos aos hipossuficientes. Faculdade da parte necessitada de ajuizar a ação contra qualquer deles ou contra todos. Inteligência do art. 23, II, da Constituição Federal. 3. Mérito. Documentação juntada comprovando a doença que acomete a autora e a necessidade do uso da cadeira de rodas para o seu tratamento. Dever constitucional do Estado de garantir a saúde de todos os cidadãos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Inexistência de ofensa ao princípio da isonomia. Inaplicabilidade do princípio da reserva do possível. Inexistência de ofensa ao princípio da isonomia. 4. IMPOSIÇÃO DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. Impossibilidade. Ausência de demonstração, no caso concreto, de excepcionalidade que justifique a medida. Hipótese na qual o sequestro foi determinado de forma genérica e sem especificação da necessidade da adoção. Exclusão determinada. 4. Multa diária. Arbitramento em valor elevado, em primeiro grau, sendo cabível a sua redução. Inteligência dos arts. 536 e 537 do CPC. 5. Mantida a verba honorária fixada em primeiro grau, pois respeitado o princípio da proporcionalidade. 5. Honorários recursais. Verba honorária majorada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recursos parcialmente providos.” (e-doc. 14, p. 2). 



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 165, § 5º, 167, incs. I e II, 196 e 198 da Constituição da República. Sustenta contrariado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, “posto que o v. acórdão não procedeu ao correto direcionamento do cumprimento da obrigação pelo órgão competente, tampouco garantiu o ressarcimento do ente municipal que, apesar de não ser competente, pela política pública estabelecida, em razão de determinação judicial, fornece o insumo pleiteado.” (e-doc. 16, p. 4).



    3. Destaca que “não há dúvidas de que, não obstante a previsão constitucional quanto ao dever de assistência integral à saúde existe lei específica sobre o assunto, na qual resta claro e evidente que o Município-Recorrente é responsável pela Farmácia Básica. Entretanto, quanto aos insumos considerados “alto custo” e “extra lista”, como é o caso dos autos, a responsabilidade é única e exclusiva do Estado, em sentido estrito” e, “em decorrência da aplicação das regras estabelecidas pelo artigo 198 da Constituição Federal, pela Lei nº 8.080/90, bem como pela referida Política Nacional dos Medicamentos, resta que o Estado é o responsável quanto ao fornecimento do insumo pleiteado, o que implica no direcionamento da obrigação ao referido ente, eis que a legislação em vigor estabelece claramente a divisão das responsabilidades dos gestores federais, estaduais e municipais, que é assim disposta: (...)”. (e-doc. 16, p. 5-6). 



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido em razão de o acórdão recorrido estar em harmonia com o Tema RG nº 793 e pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 32).



    5. O agravante alega que, “conforme se depreende da Contestação apresentada pelo ora Agravante, e pelas razões do recurso de Apelação, evidencia-se o amplo questionamento da matéria trazida a novo exame exclusivamente de direito, razão pela qual a aplicação da Súmula 279 do C. STF deverá ser afastada.” (e-doc. 34, p. 7). 



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “É pacífica a jurisprudência, nos Tribunais Superiores, no sentido de que a responsabilidade de fornecimento gratuito de medicamentos aos hipossuficientes é solidária da União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios, consoante previsto no art. 23, II, da Constituição Federal. 



    Este comando constitucional foi reforçado pelo disposto no art. 198, “caput”, e § 1º, pois em ambos existe menção direta ou indireta da responsabilidade conjunta dos entes federativos. 



    Por este princípio, a parte necessitada, quando sentir violado o seu direito, possui a faculdade de ajuizar a ação contra qualquer deles ou contra todos. A responsabilidade conjunta dos entes federativos à prestação de serviços de saúde traduz-se em uma responsabilidade solidária, levando aos cidadãos o direito de escolha, ao seu critério, do ente público contra o qual deseja demandar. 



    Como se sabe, a obrigação de natureza solidária e concorrente enseja ao credor a possibilidade de promover a ação perante qualquer um dos credores solidários para cobrar-lhe a totalidade da prestação, sendo facultativa a formação de litisconsórcio passivo.



    (...)



    Verifica-se dos documentos encartados aos autos que a autora é portadora de Paraplegia Espástica pós TRM e necessita de cadeira de rodas feita sob medida, com as especificações solicitadas pela terapeuta ocupacional, para uso diário, visando à prevenção de deformidades, úlceras de pressão e facilitando a funcionalidade da paciente, uma vez que ela é dependente do uso de cadeira de rodas para as suas atividades educacionais e sociais CID G82.0.



    (...)



    No caso em exame, tanto a doença que acomete a autora, quanto a urgência e necessidade dos insumos prescritos estão comprovadas pela documentação juntada (fls.26/28 e 30).” (e-doc. 14, p. 4-6).



    7. Considerando a reiteração de entendimento, até então, pacífico da jurisprudência do STF no sentido da solidariedade dos entes administrativos no pleito de fornecimento de medicamentos/insumos, não havendo, pois, o litisconsórcio passivo necessário de qualquer outro ente político além daquele acionado pelo cidadão, distingui o caso daquele a ser debatido por esta Corte no Tema RG nº 1.234 (RE nº 1.366.243-RG/SC), no qual será assentado sobre “a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa”.



    8. Não me descuro, ademais, das orientações proferidas pelo e. Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE nº 1.366.243-RG/SC, que determinou a suspensão nacional dos processos relacionados ao tema e, ainda, em sede de tutela provisória incidental, exarou orientações sobre ambos os casos aos Juízos de 1º e 2º Graus, isto é, tanto em relação a medicamentos padronizados pelo SUS (em princípio, submetidos à tese do Tema RG nº 793) como em relação àqueles ainda não insertos (próprios, então, do Tema RG nº 1.234). 



    9. Meu entendimento sobre essas orientações, dessarte, é o de que, neste Pretório Excelso, a aplicação da tese da solidariedade dos entes administrativos chancelada no Tema RG nº 793 — repito, em reafirmação de jurisprudência anterior — continuaria em pleno vigor, ainda que com interpretações distintas dos eminentes Pares desta Casa. 



    10. Nada obstante, a experiência colhida em recentes julgamentos virtuais na Segunda Turma mostrou que o anseio da maioria dos membros do órgão é o de suspender o julgamento desses processos, relativos, indistintamente, à dispensação de medicamentos pelo Estado, até a definição do Tema RG nº 1.234. 



    11. Isso considerado, com fundamento no Princípio da Colegialidade, ressalvo, ao menos por ora, meu entendimento sobre a miríade de processos que reputo, unicamente, afetos à questão debatida no Tema RG nº 793, para prestigiar a solução acolhida pela maioria da Segunda Turma, consistente na devolução dos autos à Corte de origem para aguardar o pronunciamento do Plenário desta Suprema Corte em vindoura assentada, ocasião em que apreciará o novo tema de Repercussão Geral (nº 1.234).



    12. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM PADRONIZAÇÃO NO SUS, MAS COM REGISTRO NA ANVISA. ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO RE Nº 1.366.243-RG-TPI-REF/SC; TEMA RG Nº 1.234: ADOÇÃO NO CASO. (...)”



    (RE nº 1.338.906-AgR-EDv-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 24/08/2023).



    “EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria com repercussão geral reconhecida. Anulação do acórdão embargado e da decisão monocrática anteriormente proferida. Devolução dos autos à origem para os fins do art. 1.036 e seguintes do CPC. 1. O Plenário da Corte concluiu, em sessão realizada por meio eletrônico, pela existência da repercussão geral da matéria constitucional suscitada no presente recurso extraordinário. O assunto corresponde ao Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, cujo feito paradigma é o RE nº 1.366.243/SC, o qual discute a ‘[l]egitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS’. Em 12/4/23, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos extraordinários que cuidam da questão envolvendo o Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos feitos nos quais se discute a aplicação do Tema nº 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do mérito do RE nº 1.366.243 (Tema nº 1.234). Em 17/4/23, o Ministro Gilmar Mendes deferiu, em parte, pedido incidental de tutela provisória formulado pelo CONPEG para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário fosse regida por alguns parâmetros. Essa decisão foi referendada pelo Plenário do STF. 2. Ambas as Turmas da Corte já decidiram adotar, para os embargos de declaração nos quais se impugnam acórdãos proferidos em processos que tratam de matérias com repercussão geral já reconhecida pelo STF, o procedimento de anular os acórdãos embargados e devolver os autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral, devendo ser observadas, in casu, a suspensão nacional e a tutela provisória incidental deferidas pelo Relator. Devem ser mantidos os efeitos de eventual medida liminar deferida na origem. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.”



    (RE nº 1.417.450-AgR-ED/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 12/09/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PARA A MOLÉSTIA DA PARTE AUTORA. TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINADA A SUSPENSÃO NACIONAL DO PROCESSAMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS QUE VERSEM SOBRE A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. 1. O caso enquadra-se dentre aqueles que devem ter seu processamento suspenso, nos termos da decisão proferida pelo i. Relator do RE 1.366.243-RG, até o julgamento definitivo do feito submetido à sistemática da repercussão geral, a fim de evitar a manutenção do quadro de insegurança e o risco de decisões conflitantes e em desacordo com o caminho que vem sendo construído por essa Corte no que concerne à adequada hermenêutica das disposições constitucionais relativas ao direito à saúde. 2. Agravo regimental provido, para o sobrestamento do recurso extraordinário, com remessa ao Tribunal a quo, para as providências cabíveis.”



    (ARE nº 1.379.446-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 25/09/2023).  



    13. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC e na decisão do RE nº 1.366.243-RG-TPI-Ref/SC, para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.234, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator